Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ELIANA ROMANA GUIMARÃES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, MARIA MADALENA DE LIMA GOMES, em sede de contrarrazões (ID 44424854). Publique-se. Intime-se.